Tribunal: CARF
Processo: 10183.726505/2015-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.726505/2015-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.227 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
MARTHA HITOMI HIGASHI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas que a contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a
legislação de regência, mediante apresentação dos comprovantes de realização
dos serviços e dos dispêndios.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que reúnam
condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.726505/2015-45
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.227 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.726505/2015-45

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 55/58):
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2014, ano-calendário 2013,
formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$ 4.675,00, acrescido de
multa de ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de glosa das despesas médicas, no total de R$ 17.000,00,
detalhadas na notificação de lançamento, “DESCRIÇÃO DOS FATOS E
ENQUADRAMENTO LEGAL”.
As despesas odontológicas incorridas com AFONSO HIDEO YAMAMOTO,
ERNANE LACERDA DE OLIVEIRA JUNIOR e CASALENUOVO JUNIOR
ODONTOLOGIA EIRELI - EPP foram glosadas pois a descrição dos serviços
prestados é genérica. Tais exigências decorrem de lei e se justificam, também,
por se tratar de despesas de valor expressivo (R$ 17.000,00 gastos apenas com
tratamentos odontológicos), as quais ensejam, necessariamente, maior
comprovação da despesa incorrida, inclusive com a apresentação de elementos
complementares ao recibo de pagamento, tais como exames laboratoriais,
radiológicos e comprovantes do efetivo desembolso (cheques, extrato
bancário, fatura do cartão de crédito, etc). Fatos que, embora não
isoladamente, mas somados aqueles motivos supra elencados reforçam a
necessidade de maior comprovação das declarações prestadas. Art. 73. Todas
as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o). § 1o Se forem
pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados, ou se
tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Cientificada do lançamento em 06/10/2015, o sujeito passivo apresentou impugnação
em 29/10/2015.
A contribuinte não concorda com as glosas e apresenta documentos de fls. 7 a 33 para
demonstrar o tratamento e os valores pagos.
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJO, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.
Cientificada da decisão, em 19/10/2020 (fls. 62), a contribuinte, em 12/11/2020,
interpôs recurso voluntário (fls. 65/66), trazendo aos autos cópias de microfilmes de cheques
utilizados para pagamento dos prestadores dos serviços contratados, atestando o efetivo
pagamento das despesas declaradas.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 67/83.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.227 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.726505/2015-45

Em 04/01/2021 e 26/01/2021, peticiona requerendo a juntada de novos
documentos (fls. 86/95 e 97/100).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas declaradas:
O litígio recai sobre a glosa das despesas pagas aos profissionais Afonso Hideo
Yamamoto (R$ 12.300,00), Ernane Lacerda de Oliveira Júnior (R$ 1.200,0) e à Casalenuovo
Junior Odontologia Eireli - EPP (R$ 3.500,00), por falta de comprovação dos dispêndios,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
acatamento das aludidas despesas declaradas.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui os autos, dentre outros e em
especial, com cópia de microfilmes de cheques e extratos bancários (fls. 68/70, 72, 88/93, 95 e
99/100).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e os efetivos pagamentos,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazido à colação pela
Recorrente.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.227 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.726505/2015-45

Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados aos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 57):
Para comprovar o pagamento de R$ 3.500,00 apresentou canhoto do cheque de fl. 9,
extrato bancário de fl.10 e cópia da ficha odontológica. Sem a apresentação do
cheque não há como vinculá-lo à despesa médica declarada.
Quanto ao valor de R$ 12.300,00 foram apresentados declaração do profissional à fl.
16 e exames médicos realizados em ano posterior a da lide. Não foi demonstrada a
transferência do numerário para o profissional, portanto mantida a glosa.
Repise-se que os canhotos apresentados às fls. 23 não são suficientes para
comprovar a efetividade do pagamento ao prestador de serviço.
A outra glosa refere-se ao prestador Ernane Lacerda. Para contrapor a autuação foi
apresentado o documento de fl. 28 que não identifica data nem valor pago. Os exames
realizados foram no ano de 2012 e o canhoto de fl. 32 não pode comprovar pagamento
ao profissional.
Os extratos bancários sem apresentação das cópias dos cheques não vinculam
pagamentos realizados aos prestadores.
Cabe esclarecer a interessada que não se prestam à comprovação da efetividade dos
serviços e/ou correspondentes pagamentos a apresentação de declaração firmada pelo
profissional emitente do recibo, pois, conforme estabelecido na Lei 10.406/2002
(Código Civil), art. 219 e parágrafo único, as declarações enunciativas não eximem os
interessados em sua veracidade do ônus de prová-las.
Dessa forma, para se aceitar a dedução pretendida, seria necessário que fossem
juntados documentos tais como cópias de cheques microfilmados, comprovantes
de transferência bancária, extratos de cartão de crédito com despesas devidamente
identificadas, enfim, documento apto a comprovar, inequivocamente, o desembolso
alegado.
Pois bem. Feito o registro acima, e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
As cópias dos cheques microfilmados e dos extratos bancários apresentados (fls.
68/70, 72, 88/93, 95 e 99/100), aliado aos recibos e declaração anteriormente apresentados,
apontam e comprovam a ocorrência dos tratamentos odontológicos submetidos pela Recorrente e
seu filho/dependente declarado, bem como os pagamentos realizados aos prestadores dos
serviços contratados no decorrer do ano de 2013, restando, ao meu sentir, suprido o vício
apontado no que tange à comprovação do efetivo pagamento realizado, razão pela qual, me
convencendo da verossimilhança das alegações recursais e respaldado no conjunto probatório
produzido, afasto a glosa sobre as aludidas despesas, e torno insubsistente o crédito tributário no
particular.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor total de R$ 17.000,00, na base de cálculo
do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.227 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.726505/2015-45

Fl. 109
DF CARF MF
Original